Tribunal: TJDFT
Processo: 0005031-15.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005031-15.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VITOR PAES LANDIM SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub não apresentou as razões de apelação. Dê-se vista, novamente, para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES